Tribunal: STF
Processo: ARE 1313405
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE ENQUADRAMENTO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL A PROFESSOR. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI N. 11.738/2008. SÚMULA VINCULANTE N. 37. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÕES INEXISTENTES. PROGRESSÕES E DEMAIS GRATIFICAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO.
    1. A Lei n. 11.738/2008, considerada constitucional pelo STF no julgamento da ADI n. 4167/DF, instituiu o piso salarial profissional nacional do magistério público, a ser aplicado a todos os professores da educação básica, devendo seu valor ser corrigido todos os anos, de conformidade com os índices constantes de Tabela expedida pelo MEC, apurados de acordo com os comandos da Lei n. 11.494/2007 (FUNDEB), observada a carga horária do servidor.
    2. Diante da constatação de que a autora/apelada é técnica em magistério e ocupa o cargo de auxiliar de atividades educativas, exercendo, outrossim, função de magistério, ao teor da norma de regência (Lei n. 9.394/1996, art. 61, III, e art. 67, § 2º), resta patente a possibilidade de se lhe aplicar as regras previstas para os Profissionais da Educação Básica Escolar, insertas na Lei n. 11.738/2008, notadamente relativo ao pleito de recebimento o piso salarial nacional.
    3. Este proceder não acarreta violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes ou do concurso público, tampouco do enunciado da Súmula Vinculante n. 37, pois a causa de pedir do processo é a aplicação da Lei Federal 11.738/2008, que fixa o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para fins de equiparação salarial, não havendo falar em reenquadramento ou mudança de cargo.
    4. Apesar do reconhecimento do direito da autora/apelante de receber como se profissional da educação básica fosse, em razão das atividades exercidas, não possui ela direito às progressões e demais gratificações instituídas pelo Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Magistério Municipal, pois neste particular deve ser aplicada a lei regente da própria carreira que exerce. Precedentes.
    5. Considerando a conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870947/SE, com repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o valor devido deve incidir correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação, observando-se como indexador, até o dia 25-3-2015, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) e, após isso, o IPCA-E, além de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.
    6. Havendo a autora/apelada, como resultado da reforma ora operada, restado sucumbente em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), fica a municipalidade requerida/apelada condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
    APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente